Tribunal: TJDFT
Processo: 0744515-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DE ALCOOLEMIA. SANÇÃO AUTÔNOMA (ART. 165-A/CTB). EXTINÇÃO LIMINAR. REGULARIDADE. ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADE DO ETILÔMETRO. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. OBRIGAÇÃO DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, a autora suscita nulidade da sentença em razão da ausência de citação. Assevera que o auto de infração é nulo ante ausência da dupla notificação (art. 282, § 4o, do CTB; EN 312/STJ) e impugna a regularidade do etilômetro. Pugna pela reforma da sentença para julgamento procedente dos pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60779515), com preparo regular (ID 6077917 e ID 6077919) e contrarrazoado (ID 60779521).

3. Preliminar de nulidade da sentença. Não merece acolhida a alegação de nulidade da sentença suscitada pela autora ao fundamento de julgamento liminar, sem citação. A teor do art. 332, inciso II, do CPC, é possível o julgamento antecipado de improcedência, quando o pedido contrariar acórdão proferido pelo STF em julgamento de recurso repetitivo. O STF, na análise do RE 1224374, em sede de repercussão geral, definiu a seguinte tese no Tema 1079: 'Não viola a constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse a realização de testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa' (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).

4. A recorrente impugna a regularidade do etilômetro, sem, contudo, trazer aos autos qualquer prova mesmo que indiciária das suas alegações ou contraprova das circunstâncias pessoais da condutora, não se desincumbindo do ônus processual de demonstrar o alegado (art. 373 do CPC). Milita em favor do etilômetro a presunção de sua regularidade, pois compõe a órbita do ato administrativo, imbuído de legitimidade e veracidade, além do que as compras da Administração Pública passam pelo cediço rigor do processo licitatório. Demais disso, o auto de infração foi lavrado com a penalidade do artigo 165-A do CTB, em razão da recursa da autora em submeter-se ao teste de alcoolemia, não havendo sequer relevância jurídica os argumentos da recorrente para impugnação do etilômetro.

5. No tocante à alegação de ausência de notificação de autuação e penalidade (art. 282, § 4o, do CTB; EN 312/STJ), trata-se de inovação recursal, pois não suscitada na peça de ingresso, não podendo ser conhecida, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição, ao juízo natural e à ampla defesa.

6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95).

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.